Tribunal: TJES
Processo: 0005124-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005124-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS VETORIAIS NEGATIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno dos Santos Rosa contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 26 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA) e associação para o tráfico com causa de aumento (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada;
(ii) analisar se houve bis in idem na valoração de vetores negativos;
(iii) examinar se a confissão espontânea deveria ser aplicada aos crimes conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade foi negativada com base na extrema reprovabilidade da conduta e na intensidade dolosa superior, não se confundindo com o elemento subjetivo do tipo.
4. As vetoriais Conduta Social e Personalidade foram corretamente valoradas negativamente, com base em elementos concretos do processo, como o envolvimento com o tráfico e a frieza na execução do crime.
5. As circunstâncias do crime foram também negativadas por terem ocorrido em contexto de guerra do tráfico.
6. As motivações dos crimes conexos foram corretamente consideradas desfavoráveis por integrarem contexto de organização criminosa.
7. Houve erro na valoração das consequências do crime de corrupção de menores, mas insuficiente para alterar a pena-base, diante das demais circunstâncias desfavoráveis.
8. A confissão espontânea não foi estendida aos crimes conexos por ausência de demonstração clara de que o réu tenha confessado integralmente todos os fatos.
9. O regime inicial fechado foi mantido, conforme art. 33, §2º, "a", do CP, dada a pena superior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005124-24.2022.8.08.0024

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Bruno dos Santos Rosa contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, a qual, em estrita observância ao veredito proferido pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na decisão de pronúncia, condenando o réu à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
A condenação abrangeu a prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado); no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores); bem como no art. 35, combinado com o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico com causa de aumento de pena).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que os vetores do art. 59 do Código Penal teriam sido valorados de forma inadequada, lastreados em fundamentação insuficiente ou inidônea.

O Ministério Público, por sua vez, em contrarrazões pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, e a d. Procuradoria de Justiça em sede de parecer pugna em mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A d. defesa requer a revisão da dosimetria da pena, argumentando que os vetores do art. 59 do Código Penal teriam sido valorados de forma inadequada, lastreados em fundamentação insuficiente ou inidônea.

A
nalisando a primeira fase dosimétrica da sentença, entendo que o pelito defensivo não merece prosperar.

Explico.

A valoração negativa da Culpabilidade se justifica, notadamente para o Homicídio, pela extrema reprovabilidade da conduta e a absoluta insensibilidade para com a vida humana demonstrada pelo réu.

A conduta de efetuar dois disparos de arma de fogo a curta distância, atingindo a face da vítima (testa e lateral do rosto), revela um
modus operandi
que excede o dolo normal do tipo (o simples querer matar), indicando uma intensidade dolosa superior.

Nesse sentido, a fundamentação não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, mas sim com o maior juízo de censura que o fato merece, sendo, portanto, idônea.

A Conduta Social e a Personalidade foram negativadas com base em elementos concretos que indicam o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e a sua agressividade, frieza, perversidade na empreitada criminosa.

O argumento de
bis in idem
, por se utilizar do contexto do tráfico (também condenado no art. 35 e motivo torpe do Homicídio) para valorar a conduta social, não se sustenta.

O crime de Associação para o Tráfico (art. 35) não impede que o contexto fático de engajamento em atividades criminosas, como o tráfico, sirva para mensurar a Conduta Social do agente (seu papel na comunidade) e sua Personalidade (perfil psicológico voltado para o crime), vetoriais que, por natureza, analisam o comportamento social e a índole do réu fora do aspecto do crime em si.

A jurisprudência é firme ao permitir a valoração negativa da Personalidade a partir de elementos dos autos que demonstrem a menor sensibilidade ético-moral e o desprezo pelo bem jurídico tutelado, o que foi evidenciado pela frieza e perversidade na execução do delito.

Eis a jurisprudência:

“ (...) O valor negativo da personalidade do agravante foi constatado a partir das provas angariadas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza, violência e perversidade na injusta agressão à vítima e seu patrimônio. O péssimo caráter e a má índole do réu foram extraídos de seu comportamento durante e após a execução delitiva, quando, sem qualquer explicação, destruiu parte dos bens pertencentes à ofendida, que, por sinal, foi deixada na cena do crime gravemente ferida, sangrando e caída ao chão. 4 . Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade" ( HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). (...) (STJ - AgRg no HC: 567208 SC 2020/0069839-6, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020)”

No que concerne as Circunstâncias do Crime, entendo que as mesmas foram corretamente negativadas, pois o delito foi cometido em um contexto de comércio de drogas, o que representa uma maior reprovabilidade por perturbar a paz e a liberdade dos moradores da localidade.

Trata-se de elemento que extrapola o tipo penal de Homicídio, pois insere a execução em um cenário de guerra do tráfico, o que as torna de todo desfavoráveis.

Em relação aos Motivos para o crime de Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores, a fundamentação de que “não o favorecem” dada a gravidade do crime de homicídio, de fato se mostra sucinta, mas o contexto geral da sentença de que a motivação dos crimes conexos está ligada à estrutura e manutenção da organização criminosa voltada para a violência e o domínio territorial pelo tráfico é suficiente para manter a negativação, sobretudo quando se observa a gravidade do delito que deu origem à associação e à corrupção.

Ao que diz respeito à valoração negativa das Consequências Extrapenais no crime de Corrupção de Menores por visar “resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente” de fato não se mostra a mais idônea, pois se refere ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal (o próprio objeto do crime).

Contudo, o erro na valoração desta única vetorial não é suficiente para anular o
quantum
de pena-base fixado para o crime de Corrupção de Menores, diante da manutenção das demais vetoriais negativas (Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos e Circunstâncias).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que não há critério matemático rígido para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade vinculada, fixar o
quantum
de aumento, desde que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Eis a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA . 1) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" ( EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022) . 1.1. "Uma vez que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de furto qualificado (2 a 8 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes" ( AgRg no HC n. 618 .167/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/4/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2127591 MG 2022/0147090-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

A defesa pleiteia ainda, a aplicação da atenuante da confissão para os crimes conexos e a aplicação da fração de 1/6 para todas as atenuantes.

Embora o
quantum
de 1/6 seja o mais comumente adotado pela jurisprudência, a fixação em patamar diverso, como feito para a confissão e a menoridade relativa, é permitida, desde que fundamentada e observando a razoabilidade, conforme reconhece o próprio STJ.

Contudo, a atenuante da Confissão Espontânea deve ser aplicada aos crimes conexos (Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores) caso o réu tenha confessado a participação em todo o contexto fático que gerou a condenação por esses delitos (homicídio, associação e corrupção).

Na falta de menção expressa sobre a não-aplicação da atenuante da confissão nos crimes conexos, e havendo o pedido expresso da defesa, é imperativa a aplicação da Confissão, no mesmo
quantum
proporcional já aplicado pelo Juízo.

Entretanto, a ausência de elementos probatórios nos autos sobre a
integralidade da confissão
nos crimes conexos impede a alteração neste momento, devendo ser mantida a decisão do Juízo
a quo
.

No mérito, não há reparo a ser feito no regime inicial fechado (art. 33, §2º, alínea
a
, do CP), haja vista que a pena total ultrapassou 8 (oito) anos.

Pelo exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o presente recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.